Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724794-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gustavo de Oliveira Brandão Figueiredo de Souza Agravado: Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo de Oliveira Brandão Figueiredo de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0701656-43.2023.7.07.0011, assim redigida: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, num juízo de cognição sumária própria deste momento processual, entendo que não estão demonstrados os requisitos necessários à medida de urgência pois à vista do edital do concurso que, muito embora o autor não tenha anexado, em consulta ao site da IADES é possível consultá-lo, consta no item 7.16 as regras da avaliação biopsicossocial. Chamo atenção para o item 7.16.6 que tem a seguinte redação: “7.16.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar a documentação requerida nos subitens 7.16.4 e 7.16.5, bem como o candidato que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda, o que não comparecer à avaliação biopsicossocial”. No caso, o autor informa que apresentou o relatório de ID. 154845639, datado de 15/02/2022 na perícia oficial, sendo que de fato, este é inconclusivo quanto a deficiência, indicando apenas uma “provável síndrome de Asperger”. Apenas no segundo relatório de ID. 154845640, datado de 10/02/2023, elaborado, portanto, após a perícia da banca e da divulgação do resultado provisório, é que o médico recomenda a inscrição do autor em vaga de PCD. É certo que segundo as regras editalícias, todos os documentos devem ser apresentados no ato da perícia, sob pena de perder o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, não servindo o recurso administrativo como momento adequado para juntada de novos documentos e/ou sucedâneo de nova perícia, mas apenas de reanálise daquilo que já era de conhecimento. Assim, não percebo a concretização da probabilidade do direito, razão pela qual indefiro a tutela antecipada pretendida. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias.2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão:2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias;2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Cumpra-se. Intimem-se”. (Grifos no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 48155248), em síntese, que foi eliminado do certame promovido para o preenchimento de vagas ao cargo de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, por não ter sido reconhecida sua condição de pessoa com deficiência. Afirma que o procedimento adotado pela banca examinadora foi indevido, pois desconsiderou o relatório médico oferecido pelo autor que comprova a sua inclusão no espectro do autismo. Nesse sentido, verbera que foi diagnosticado com "Síndrome de Asperger". Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurada sua permanência nas etapas subsequentes do certame. O agravante está dispensado do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, pois foi deferida a gratuidade de justiça na origem. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência do agravante no concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal após ter sido recusado o reconhecimento da sua condição de pessoa com deficiência. Inicialmente é preciso proceder ao exame das seguintes regras previstas no edital normativo no 01/2022 – PPGG relativas ao preenchimento das vagas em questão: “São consideradas pessoas com deficiência, aquelas que se enquadrarem na Lei n° 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1° da referida lei; no art. 2° da Lei n° 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3° e 4° do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 5.296/2004; n° § 1° do art. 1° da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3° e 5° da Lei n° 4.317/2009; no § 6° do art. 8° da Lei n° 4.949/2012; e na Lei n° 14.126, de 21 de março de 2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n° 6.949/2009”. A propósito, o art. 5o da Lei local no 4.317/2009 prevê as seguintes categorias de deficiência: “Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente; II - deficiência auditiva: a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41 db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz); III - deficiência visual: a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores; IV - deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho; V - surdocegueira: compreende a perda concomitante da audição e da visão, cuja combinação causa dificuldades severas de comunicação e compreensão das informações, prejudicando as atividades educacionais, vocacionais, sociais e de lazer e requerendo atendimentos específicos, distintos de iniciativas organizadas para pessoas com surdez ou cegueira; VI - autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; VII - condutas típicas: comportamento psicossocial, com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida; VIII - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências, cuja combinação acarreta comprometimento no desenvolvimento global e desempenho funcional da pessoa e que não podem ser atendidas em uma só área de deficiência”. (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se que os indivíduos com o transtorno do espectro autista são reconhecidamente "pessoas com deficiência" para todos os efeitos legais, de acordo com as normas previstas na Lei no 12.764/2012, senão vejamos: “Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. No caso em deslinde foram acostados aos autos dois relatórios médicos no sentido de que o demandante apresenta o seguinte quadro de saúde (Id. 48155249): “Declaro para os devidos fins que o paciente acima mencionado iniciou acompanhamento psiquiátrico sob os meus cuidados em 19/11q2019 devido a quadro compatível com Transtornos Globais do Desenvolvimento, provável Síndrome de Asperger, associado a sintomas de ansiedade generalizada. O quadro tem nível leve a moderado, cursa com dificuldade de utilização de recursos da sociedade, prejuízos na manutenção da própria segurança e dificuldade de relacionamento interpessoal. Atualmente o quadro é considerado estável, faz uso regular de Sertralina 150mg/dia com controle satisfatório dos sintomas ansiosos. No entanto, há comportamentos característicos como baixo limiar a frustrações, dificuldade de lidar com pressões, episódios de angústia e ansiedade ocasionais reativos a situações específicas. Dessa forma, oriento sobre a estabilidade do quadro clínico atual e recomendo a inscrição do paciente em vaga de PCD, conforme legislação vigente. À disposição para maiores esclarecimentos. CID 10: F84.5 + F41.1” (Ressaltam-se os grifos) Embora a banca examinadora afirme que o laudo em questão é inconclusivo, a leitura atenta do mencionado documento médico leva à conclusão de que o autor está inserido no espectro do autismo, em conformidade, inclusive, com o CID indicado no mencionado relatório (Transtorno de Asperger ou Síndrome de Asperger). Corrobora essa assertiva o fato de ter sido recomendada pelo experto a inscrição do candidato nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, o que apenas seria logicamente concebível na hipótese de ter sido devidamente comprovada a presença do transtorno do neurodesenvolvimento afirmada pelo autor. O contexto parece indicar que eventuais dúvidas a respeito do diagnóstico no presente caso são as inerentes à própria contextualização desse quadro médico, pois se trata de um espectro. Dito de outro modo, a dúvida não se refere à presença ou não do transtorno global do desenvolvimento aludido, mas ao ideal enquadramento da paciente nas categorias integrantes desse transtorno. Nesse sentido, convém registar que o critério diagnóstico orientado pela Classificação Internacional de Doenças – CID10 prevê ao menos 7 (sete) categorias inseridas no Transtorno do Espectro do Autismo, são elas: autismo infantil (F84-0), autismo atípico (F84-1), transtorno desintegrativo da infância (F84-3), transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados (F84.4), síndrome de Asperger (F84-5), outros transtornos gerais do desenvolvimento (F84.8), e transtorno geral do desenvolvimento não especificado (F84-9). Com a edição da CID – 11, publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) aos 11 de fevereiro de 2022, essas condições foram agrupadas na categoria Transtorno do Espectro Autista (6A02), com a seguinte subdivisão[1]: “Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional (6A02.0), Transtorno do Espectro do Autismo com deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional (6A02.1), Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada (6A02.2), Transtorno do Espectro do Autismo com deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada (6A02.3), Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional (6402.4), Transtorno do Espectro do Autismo com deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional (6402.5), outro transtorno do espectro do autismo especificado (6402.Y), e Transtorno do Espectro do Autismo Não especificado (6A02.Z)”. É curial mencionar ainda a existência de critérios diagnósticos orientados pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), que classifica o grau de autismo de acordo com o nível de suporte exigido para que o indivíduo exerça as suas funcionalidades de modo adequado[2]. Além disso a eventual existência de dúvidas a respeito do diagnóstico atribuído ao autor foi superada, pois o segundo relatório médico trazido aos autos do presente processo - redigido pelo mesmo especialista - comprovou, de modo cabal, a existência do quadro de saúde manifestado pelo autor, senão vejamos: “Declaro para os devidos fins que o paciente acima mencionado iniciou acompanhamento psiquiátrico sob os meus cuidados em 13/11/2019, devido a quadro de Transtorno Global do Desenvolvimento (Síndrome de Asperger) (omissis”) (Ressalvam-se os grifos) Também é necessário destacar o relatório expedido pela EBSERH, pois oferece as seguintes informações diagnósticas (Id. 48155252): “Descrição da deficiência: Transtorno do Espectro Autista – Síndrome de Asperger. Limitações funcionais na comunicação e atividades complexas”. (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, convém destacar que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de natureza cautelar, destinada a assegurar temporariamente a eventual exigibilidade da pretensão deduzida pelo recorrente são o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e risco de dano ou de criação de óbice ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 301, segunda parte, ambos do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar (art. 301 do CPC), demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica incólume da parte para que sua pretensão não fique inviabilizada em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki3: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Verifica-se que a medida requerida inicialmente pelo recorrente deve ter, de fato, caráter cautelar, e não de antecipação de tutela, pois a finalidade pretendida, à vista do preenchimento do critério da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir, é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso em exame é possível afirmar que está demonstrada, repise-se, a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo permite afirmar, com o grau de segurança exigido, que pode ter havido a indevida recusa do candidato na etapa de avaliação biopsicossocial, em contrariedade à norma prevista no art. 54, §1o, da Lei Local no 6.637/2020[4]. Também está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a manutenção dos termos da decisão impugnada impossibilitaria a permanência do candidato nas fases subsequentes do certame. Feitas essas considerações, defiro a tutela de natureza cautelar requerida, para, assim, assegurar, em caráter provisório e precário, a permanência do candidato nas fases subsequentes do concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Expeça-se mandado de intimação, que deve ser cumprido com urgência, recomendando-se a imediata e fiel observância à presente ordem. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]Disponivel em https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/437815624. Acesso aos 26 de junho de 2023, às 15h44. [2] “De acordo com o DMS-V, os dois principais sintomas associados ao TEA, que caracterizam os novos critérios diagnósticos, são: déficits na comunicação social e interação social e padrões de comportamento restrito e repetitivo. Um número expandido de especificadores, que incluem três níveis de gravidade para os dois principais sintomas, indicam o nível de serviços de suporte exigido pelo paciente”, cf. CORTÊS, Maria do Socorro Mendes; ALBUQUERQUE, Alessandra Rocha de. Contribuições Para o Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista: de Kanner ao DSM-V. Revista JRG de Estudos Acadêmicos, 2020 [3] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53 [4] “O candidato com deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorre a todas as vagas, sendo no mínimo 20% dela reservadas a pessoas com deficiência”